Tribunal: TJPA
Processo: 0812330-29.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5632 - Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812330-29.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

AGRAVADO: REINALDO PINTO PACHECO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE RECONHECEU O VALOR DA EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, E POR CONSEGUINTE DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. VALOR TOTAL DA CONDENAÇÃO QUE SUPERA O LIMITE PREVISTO PARA O RITO DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR – RPV, NO AMBITO DO MUNICÍPIO. - IMPOSSIBILIDADE. INSURGÊNCIA QUANTO A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL AFASTADA. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Nos termos da Constituição Federal, as obrigações definidas como sendo de pequeno valor podem ter limites fixados por leis próprias, distintos às entidades de direito público, conforme a capacidade econômica do ente, sendo o mínimo igual ao valor do maior benefício do regime geral de previdência social.

2.

No caso concreto, evidente que o montante devido no caso concreto ultrapassa consideravelmente os limites previstos pela Lei Municipal
nº 1.048/2007
,
deve ser suspensa a decisão apenas neste capítulo,
para que seja observado o regime de pagamento previsto pela Lei Municipal nº 1.
048/2007.

3.

Quanto a alegada ocorrência do lustro prescricional, vislumbra-se
não haver justificativas para o acolhimento da tese de prescrição.

4.

Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento

nº 0812330-29.2023.8.14.0000.

ACORDAM

os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do
Estado
do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, e dar-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém(PA), data de registro do sistema.

Desembargadora

EZILDA

PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA,
com esteio no art. 1.015, inciso I do NCPC, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal de Conceição do Araguaia/Pa que, nos autos do
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA nº 0000352-04.2004.8.14.0017
movido por
REINALDO PINTO PACHECO,
em face da Fazenda Pública Municipal, rejeitou a Exceção de Pré-executividade oposta, e determinou o prosseguimento do feito.

Em síntese, narram os autos principais que o autor/agravado é funcionário público concursado, e após ter sido arbitrariamente exonerado teve seu direito à reintegração reconhecido judicialmente, assim como, reconhecido igualmente, o direito à percepção dos vencimentos retroativos ao período que permaneceu afastado.

Ocorre que apesar da Administração Pública ter procedido a reintegração do servidor, estaria descumprindo o capítulo referente ao pagamento das verbas devidas.

Desta feita, foi requerido o pagamento relativo aos 25 meses de salário devidos.

O Ente Municipal apresentou exceção de pré-executividade levantada insurgindo acerca da ocorrência da prescrição intercorrente, aduzindo ter transcorrido tempo superior a 05 anos, não havendo mais como compelir-se a parte executada ao cumprimento daquela prestação.

O pedido foi julgado improcedente, dando-se prosseguimento ao feito.

Face a decisão, o Município de Conceição do Araguaia interpôs o presente Agravo de Instrumento reiterando a tese de prescrição intercorrente ou, caso assim não se entenda, que seja aplicada a Taxa Selic
como taxa substitutiva da correção monetária e juros moratórios.

Argumentou, ainda que deve ser modificada a decisão que determinou a

expedição de RPV, uma vez que o valor ultrapassa o limite estabelecido pelo Município de

Conceição do Araguaia, de 10 (dez) salários-mínimos, estabelecidos na Lei Municipal

n º 10.048/2007.

Por fim, requereu seja deferido o efeito ativo ao presente agravo de instrumento para suspender os

efeitos da decisão interlocutória. Em mérito, visa provimento ao presente recurso a fim de anular a decisão

agravada, cassando-a definitivamente.

Coube a mim a relatoria do feito.

Em apreciação do feito,
concedi parcialmente o efeito pleiteado, apenas para que seja observado o regime de pagamento previsto pela Lei Municipal nº 1.
048/2007.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

Instado a se manifestar, o representante Ministerial deixou de opinar no feito em razão da ausência de interesse público primário envolvido na lide.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

Destaca-se inicialmente, que por se tratar de Agravo de Instrumento, é incabível a apreciação de mérito da ação principal, sob o risco de supressão de instância, ofensa à competência do juízo de piso e princípio constitucional do juiz natural, devendo esta magistrada ater-se apenas à análise de assertividade do juízo de piso.

O
mérito do presente Agravo de Instrumento, não se confunde com o mérito da ação principal
, posto que cabe ao juízo
a quo
a verificação, de acordo com as provas dos autos a aferição do direito vindicado, enquanto neste momento processual discute-se apenas a legalidade ou não da decisão
que rejeitou a Exceção de Pré-executividade oposta, e determinou o prosseguimento do feito.

A prescrição reprime a inércia e incentiva o titular do direito a tomar providências que possibilitem o exercício de seu direito em um período de tempo razoável.

A prescrição não ocorre em função de uma inércia momentânea, mas apenas quando o titular nada faz a favor de seu direito por período de tempo razoável previsto em lei, em outras palavras, para que se possa reconhecer a prescrição (intercorrente), deve o processo estar paralisado em razão da falta de impulso processual atribuível ao exequente, pelo tempo de prescrição da pretensão executiva.

Dito isso, conforme já mencionado quando da apreciação sumária, não vislumbro a alegada prescrição ao caso concreto, isso porque
em momento algum houve inércia da parte recorrida.

Reforço que:

·

A ação foi distribuída em 15/06/2004 (ID. 54380438 - Pág. 1 dos autos principais)

·

Em 21/07/2004 o juízo determinou a emenda da inicial (ID. 54380438 - Pág. 14)

·

A parte se manifestou em 21/09/2004 (54380441 - Pág. 1)

·

Em 10/10/2006 o autor novamente se manifestou requerendo o prosseguimento do feito (ID. 54380441 - Pág. 6)

·

Em 08/09/2009 as partes foram intimadas para audiência de conciliação (ID. 54380441 - Pág. 15)

·

Realizada a audiência em 14/09/2009, restou deliberado que diante da possibilidade de acordo o feito permaneceria suspenso pelo prazo de 10 dias (ID. 54380441 - Pág. 16)

·

Em 06/05/2010 foi certificada a ausência de manifestação do requerido. (ID. 54380443 - Pág. 8)

·

O exequente foi intimado para atualizar os cálculos – 25/05/2016 (ID. 54380443 - Pág. 10)

·

A diligência foi atendida em 12/07/2016 (ID. 54380443 - Pág. 17)

·

A citação para oposição de embargos em 25/08/2018 (ID. 54380444 - Pág. 6)

·

O ente municipal opôs exceção de pré executividade apenas em 11/10/2022. (ID. 79209468)

·

A sentença que julgou improcedente a exceção de pré executividade ocorreu em 30/08/2023 (ID. 95923667)

Com efeito, embora a agravante/executada argumente que o feito permaneceu paralisado desde findado o prazo de 10 dias concedido em audiência realizada em 14/09/2009, até 12/07/2016, quando a requerente apresentou atualização de cálculos e requereu o prosseguimento do feito, tendo assim, transcorrido prazo superior a 05 (cinco) anos, em que pese o juízo ter concedido a suspensão do curso processual pelo prazo de 10 dias para manifestação acerca da possibilidade de conciliação, apenas em 06/05/2010 foi certificada a ausência de manifestação do requerido. (ID. 54380443 - Pág. 8)

Da ausência de manifestação, o exequente foi intimado apenas em 25/05/2016 (ID. 54380443 - Pág. 10), quando lhe foi determinada a atualização das memórias de cálculo. Diligência esta que foi atendida em 12/07/2016 (ID. 54380443 - Pág. 17)

Com efeito, não há como penalizar a parte
pela demora atribuída ao Poder Judiciário, conforme a dicção da Súmula nº 106/STJ,
in verbis:

Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

Portanto, afasta-se qualquer argumento relativo a prescrição à espécie.

Por outro lado, entendo que no tocante a determinação de expedição de RPV, a decisão deve ser modificada neste ponto, uma vez que o valor ultrapassa o limite estabelecido pelo Município de Conceição do Araguaia.

Nos termos da Constituição Federal, as obrigações definidas como sendo de pequeno valor podem ter limites fixados por leis próprias, distintos às entidades de direito público, conforme a capacidade econômica do ente, sendo o mínimo igual ao valor do maior benefício do regime geral de previdência social,
senão vejamos:

Art. 100.
Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009). (Vide Emenda Constitucional nº 62, de 2009) (Vide ADI 4425)

§ 3º
O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado.
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009).

§ 4º

Para os fins do disposto no § 3º, poderão ser fixados, por leis próprias, valores distintos às entidades de direito público, segundo as diferentes capacidades econômicas, sendo o mínimo igual ao valor do maior benefício do regime geral de previdência social. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009).

(grifo meu)

A Lei Municipal
nº 1.048/2007 por sua vez,
dispõe que o valor das obrigações de pequeno valor fica limitado a dez salários-mínimos, senão vejamos:

Art. 1º -
Para efeito do que dispõe o § 3º, do Art. 100, da Constituição Federal e os Artigos 78,86 e 87, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, são considerados de pequeno valor os débitos ou obrigações consignadas sem precatório judiciário, que tenham valor igual ou inferior a dez salários-mínimos.

Desta feito, sendo licito que as unidades federadas possam fixar os limites das respectivas requisições de pequeno valor em patamares inferiores aos previstos no artigo 87 do ADCT, e evidente que o montante devido no caso concreto ultrapassa consideravelmente os limites da norma municipal, conforme o demonstrativo anexado aos autos,
deve ser suspensa a decisão apenas neste capítulo,
para que seja observado o regime de pagamento previsto pela Lei Municipal nº 1.
048/2007.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a decisão de piso apenas no que tange a ordem de expedição de RPV, para que seja observado o regime de pagamento previsto pela Lei Municipal nº 1.
048/2007, conforme a fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2005-GP.

P.R.I.

Belém, data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 22/08/2024